Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA. DESÍDIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante o não comparecimento do autor na audiência de conciliação designada, nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a apresentação de justificativa para o não comparecimento do autor à audiência de conciliação após a prolação da sentença tem o condão de reverter a extinção do processo sem julgamento de mérito por desídia.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do artigo 51, inciso I, § 1o, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, independentemente de prévia intimação pessoal.
4. Regularmente intimado da audiência inicialmente designada, o autor não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou justificativa tempestiva para sua ausência. A apresentação de justificativa após a prolação de sentença não tem o condão de reverter o julgamento sem resolução de mérito do processo. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos 1976228 e 1838903.
5. As razões apresentadas pelo recorrente não justificam a sua ausência na audiência de conciliação designada pelo Juízo de origem, na medida em que tinha conhecimento sobre sua escala de trabalho e, sabendo que estaria de plantão médico, poderia ter requerido a remarcação da data da audiência ou apresentado justificativa de forma tempestiva, o que não foi observado, sobretudo no presente caso, em que o recorrente é advogado e atua em causa própria.
IV. Dispositivo
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios termos. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 51, I e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976228, processo n. 0765176-59.2023.8.07.0016, Relator(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 10/03/2025; TJDFT, Acórdão 1838903, processo n. 0703581-74.2023.8.07.0011, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 17/04/2024.